Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-59.2016.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000685-59.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO VICENTE RAYA - CPF: 041.973.219-53 (APELANTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), ONDINA BILHAO VICENTE - CPF: 393.604.401-59 (APELANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - CPF: 120.200.879-87 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELADO), GONCALO VICENTE RAYA - CPF: 041.973.219-53 (APELADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), ONDINA BILHAO VICENTE - CPF: 393.604.401-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOS AUTORES E DESPROVEU O DOS RÉUS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
– OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE – FATO INCONTROVERSO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E RESPECTIVOS DESMEMBRAMENTOS – PRETENSÃO DOS AUTORES NA DESCONSTITUIÇÃO DA MATRÍCULA GERADA EM DECORRÊNCIA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– PERTINÊNCIA – REFORMAR PARCIAL DA SENTENÇA NO PONTO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES E DESPROVIDO O RECURSO DOS RÉUS.

Diante da
ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico objeto da lide, que é
fato incontroverso nos autos,
impositivo que as partes retornem ao
status quo ante
, inclusive com a anulação da matrícula do bem aberta em substituição da matrícula original, àquela originada do vício em questão.

Embora incontroverso o vício de consentimento no negócio jurídico, no momento da propositura da ação os réus ainda não o haviam reconhecido e apresentaram contestação com pedido alternativo de improcedência da demanda, o que, diante do acolhimento dos pleitos, acarreta ônus da sucumbência a ser suportados por eles.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000685-59.2016.8.11.0100

APELANTES: GONÇALO VICENTE RAYA E OUTROS (4)

APELADOS: EZEQUIAS VICENTE DA SILVA E OUTROS (5)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GONÇALO VICENTE RAYA
e
ONDINA BILHÃO VICENTE
(autores)
e
GLOBAL AMBIENTE INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA.
e
OUTROS
(réus)

contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de registro imobiliário proposta pelos apelantes
, de declaração de nulidade da transmissão da propriedade do bem matriculado sob o nº 5.265 no CRI local, à ré, bem como respectivos desmembramentos e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos no percentual de 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os réus Global e Outros interpõem recurso de apelação e sustentam que no ato de incorporação imobiliária a firma dos apelados foi reconhecida por registro notarial público, por verdadeira e, considerando que não consta na transcrição imobiliária incorporada nº 16.291/Diamantino-MT, quem era a esposa do autor/proprietário Gonçalo, não poderiam imaginar que havia vício de consentimento; alegam que foram levados a erro, que se denota escusável.

Mencionam que ainda em 2014, o Sr. Marcos Roberto Brianti (interlocutor) informou que os proprietários da área rural não tinham mais interesse em prosseguir com a parceria, por razões pessoais, mas, como tinham interesse em prosseguir com projeto ambiental na área para fins de compensação ambiental, foi transacionada a aquisição pela apelante Rubia Argenta Deon, das cotas sociais, pelo que foi pago e dado quitação, conforme se vê da Quinta Alteração Contratual.

Expõem que desde a incorporação do imóvel até o ano de 2016, a empresa apelante desenvolveu trabalhos sobre a área para fins de compensação rural, no entanto, em 2016 foi informada da ocorrência de vícios de consentimento no ato de incorporação do referido imóvel, então decidiram, por cautela, proceder pela desincorporação do imóvel, a fim de que fosse possível o retorno do registro imobiliário ao seu
statu quo ante
, conforme Alteração Contratual nº 9.

Alegam que inexistem no caso em comento qualquer pretensão de fraude dos apelantes, mas foram vítimas, como ficou comprovado, razão pela qual, não devem ser condenados em sucumbência, vez que pelo Princípio da Causalidade, não deram causa a presente lide; narram que a operação se deu pelo montante de R$ 35.124,00 (trinta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais), valor incorporado do bem, quantia perdida pela empresa apelante, que também foi vítima, e o bem não foi usado efetivamente em nenhuma compensação ambiental de suas áreas.

Requerem o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação em qualquer percentual de sucumbência, ou, minorado os honorários de sucumbenciais.

Os autores também interpõem recurso de apelação e sustentam que
“por meio de fraude, via falsificação de documentos públicos e particulares, “roubaram” a titularidade da propriedade rural dos recorrentes, sendo que a documentação idônea anexa à inicial demonstra de forma muito clara que os ora Recorrentes foram vítimas de uma fraude muito bem estruturada pelos requeridos/réus que, de forma organizada e por meio de distribuição de tarefas entre si, efetuaram a incorporação da propriedade rural dos autores ao capital social da empresa Global Ambient (representada por seus sócios proprietários Rodrigo e Rubia Deon, advogados “experts” na área de incorporação de imóveis) e que, para concluírem a fraude, contaram com os “serviços” do senhor Ezequias, Tabelião/Registrador de imóveis da Comarca de Brasnorte/MT que, por sua vez, a pedido do Sr. Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon, encaminhou um ofício ao Cartório do 1º Serviço Registral de Diamantino /MT, solicitando o encerramento da matricula de nº 16.291, tendo em vista que seria aberta uma nova matrícula para o imóvel rural de propriedade dos Recorrentes em seu Cartório 1º Serviço Registral da Comarca de Brasnorte /MT e, após a abertura da matrícula de nº 5265, em seu R2 realizou a incorporação da propriedade (transferência de titularidade) para o capital social da empresa Global Ambient”
(sic).

Mencionam que na Quinta Alteração Contratual, datada de 17/06/2014, por meio de uma fraude (falsificação de assinaturas e reconhecimento de firma em cartório), o autor Gonçalo Vicente Raya foi indevidamente incluído no quadro societário da empresa Global Ambient, de forma ilícita/criminosa, titulado como suposto comprador de 10% do capital da empresa, dando em pagamento sua propriedade rural de 1.459 hectares (matricula nº 16.291, no livro 3-U, no Primeiro Serviço Registral de Diamantino/MT).

Aduzem que
“na Sexta Alteração contratual, datada de 27/08/2014, aproximadamente dois meses depois, novamente, por meio de uma fraude (falsificação de assinaturas e reconhecimento de firma em cartório), o Recorrente e sua “fictícia esposa” foram excluídos do quadro societário, deixando seu imóvel de 1.459 hectares integralizado, mediante o suposto recebimento de R$ 35.124,00”.

Argumentam que após a “fabricação” de referidos documentos,
“entrou em cena o senhor Ezequias, (requerido) Tabelião/Registrador de imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, responsável pela abertura e registro da nova matricula do imóvel, que ocorreu sem serem observados quaisquer dos requisitos legais para a transferência de um imóvel rural ou a checagem do selo digital contido nas assinaturas das referidas alterações contratuais da empresa Global Ambient, tendo como finalidade esquentar os documentos fraudulentos por meio da abertura da matricula nº 5265 e registrando a alteração da titularidade da propriedade dos Recorrentes ao capital social da empresa Global Ambient, dando continuidade na fraude, a qual culminou no roubo da titularidade da propriedade rural dos Recorrentes, esquentando a documentação de forma definitiva e pública. Como podemos observar na matricula nº 5265.”

Asseveram que o autor Gonçalo Vicente Raya nunca foi casado com a pessoa de Ana Maria de Souza, que consta na 5ª e 6ª alteração contratual da empresa Global Ambient e consequentemente nos Registros contidos na Matricula nº 5.265, mas é casado com a também vítima Ondina (autora); citam que o réu Ezequias, valendo-se do cargo, agiu de forma comissiva (deixando de consultar a autenticidade dos selos) para efetivar a fraude por meio dos atos de abertura de matrícula e de registros ilegais.

Indicam que, mesmo diante das provas de fraudes configuradas pelas falsificações das assinaturas do autor Gonçalo Vivente Raya, ocorridas em 17/07/2014, a Magistrada se limitou em declarar nula tão somente a transferência/incorporação ocorrida no ato R2 da matricula nº 5265, registrada no cartório de Brasnorte que, segundo o próprio cartorário, já cancelou referida matricula. Ou seja, houve a determinação para cancelar a transferência efetuada no R2, de uma matrícula que nem existe mais, deixando os autores sem qualquer documento de titularidade da propriedade.

Ao final, requerem sanar a omissão quanto a não menção da Certidão da Oficial de Serviço Registral e Notarial do Cristo Rei /Várzea Grande/MT, que comprova a falsidade do reconhecimento de firma do autor Gonçalo na 5ª alteração contratual, datada de 17/06/2014 e, consequentemente, para declarar todos os atos subsequentes nulos de pleno direito; determinar, nos termos do artigo 233, I da Lei de Registros Públicos, o cancelamento da matrícula nº 5.265, com restabelecimento da Matricula nº 16.291, registrada no Cartório do 1º Ofício, da Comarca de Diamantino/MT, de titularidade legítima dos autores, para assim desfazer e anular todos os atos e negócios derivados da fraude, para que tudo retorne ao
status quo ante
da fraude.

As partes (autores e réus), apresentaram as respectivas contrarrazões. Há certidão de que as
“contrarrazões de ref: 258, fora apresentada intempestivamente, visto que a publicação do DJE conforme certidão de ref: 256 fora em 12/08/2021, iniciando-se a contagem do prazo em 13/08/2021 com término em 02/09/2021, sendo a referida contrarrazões apresentada em 03/09/2021.”

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, na petição inicial os autores alegaram a transmissão ilegal da área de 1.459 hectares (matrícula original sob o nº 16.291), no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino que, posteriormente, foi matriculada sob o nº 5.265 e desmembrada, gerando as matrículas 5.451, 5.452, 5.453, 5.454, 5.456, 5.457 e 5.468, para a ré Global. Postularam pela declaração de nulidade dos registros imobiliários e respectivas averbações e desmembramentos.

Em sua contestação, o réu Ezequias Vicente da Silva negou responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, ao argumento que não participou de qualquer conduta fraudulenta, mas também foi vítima da situação descrita pelos autores; disse que somente após 01 ano, contado a partir do registro da alteração contratual pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, o requerimento e documentos à incorporação dos imóveis lhe foram apresentados, os quais, inclusive estavam assinados pelos interessados, cujas firmas haviam sido reconhecidas como verdadeiras.

Os demais réus (Global, Rubia e Rodrigo) sustentaram que foram procurados por Marcos Roberto Brianti (interlocutor), que lhes ofertou a área, ao argumento de que os então proprietários possuiriam interesse em firmar sociedade para projeto ambiental, razão pela qual aceitaram o negócio e firmaram a parceria, que ocasionou a 4ª alteração de seu estatuto social.

Salientaram que tempos depois, Marcos informou que não mais persistia o interesse dos ora proprietários no negócio, de modo que respectivas cotas sociais foram vendidas à Rubia Argenta Deon (ré), consoante 5ª alteração contratual e tomaram conhecimento do vício de consentimento quanto à incorporação do imóvel, razão pela qual decidiram, por cautela, proceder pela desincorporação do imóvel, a fim de que fosse possível o retorno do registro imobiliário ao seu
statu quo ante
; afirmaram que não agiram fraudulentamente e que também foram induzidos a erro, tendo, inclusive experimentado prejuízos financeiros.

Por conseguinte, foi proferida a sentença de procedência do pedido inicial, para declarar a nulidade da transmissão da propriedade do bem matriculado sob o nº 5.265 no CRI local, à ré (Global), bem como respectivos desmembramentos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos no percentual de 10% sobre o valor da causa, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os autores interpõem o apelo e pretendem seja sanada a omissão quanto a não menção na sentença acerca da Certidão do Oficial de Serviço Registral e Notarial do Cristo Rei/Várzea Grande/MT, que comprova a falsidade do reconhecimento de firma do autor Gonçalo na 5ª alteração contratual, datada de 17/06/2014 e, consequentemente, seja declarado todos os atos subsequentes nulos de pleno direito.

Almejam, nos termos do artigo 233, I da Lei de Registros Públicos, o cancelamento da matrícula nº 5.265, com restabelecimento da Matricula nº 16.291, registrada no Cartório do 1º Ofício, da Comarca de Diamantino/MT, de titularidade legítima dos autores, para assim desfazer e anular todos os atos e negócios derivados da fraude, para que tudo retorne ao
status quo ante
da fraude.

Já nas razões recursais dos réus, alegam que não praticaram qualquer tipo de fraude, pelo contrário, também foram vítimas, razão pela qual, não devem ser condenados em sucumbência, vez que pelo Princípio da Causalidade, não deram causa a presente lide; narram que a operação se deu pelo montante de R$ 35.124,00 (trinta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais), valor incorporado do bem, quantia perdida pela empresa apelante, que também foi vítima, e o bem não foi usado efetivamente em nenhuma compensação ambiental de suas áreas.

Buscam o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação em qualquer percentual de sucumbência, ou, minorados os honorários de sucumbenciais.

Pois bem. Conforme estabelece o artigo 171, II do Código Civil:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Como registrado na sentença, é fato incontroverso que houve vício de consentimento no negócio jurídico objeto da lide.

A Magistrada, então, além da fraude perpetrada, reconheceu a boa-fé da adquirente e a nulidade da transmissão da propriedade do imóvel e sucessivos desmembramentos à 2ª ré (Global), ante a falsa a declaração de vontade esculpida.

Diante do ato nulo, consignou na sentença que
“tudo o que ocorreu desde a transmissão da propriedade da área à 2ª ré, inclusive os desmembramentos, é ineficaz, em razão da nulidade de todos os atos praticados, o que impõe o retorno das partes ao status quo ante.”

Com efeito, consta na certidão da antiga matrícula (16.291) a aquisição pelo autor Gonçalo mediante escritura pública de venda e compra em 14.08.1974, bem como, a
“Av. I. O imóvel objeto da presente transcrição foi transferido para o RGI da Comarca de Brasnorte-MT, sendo matriculado naquela Comarca sob nº 5.265 em 30/06/2015 (...)”
. Posteriormente, ocorrerem desmembramentos, originando as matrículas 5.451, 5.452, 5.453, 5.454, 5.456, 5.457 (22.02.2016), 5.468 (04.03.2016).

Na 5ª alteração do contrato social da ré Global datada de 17.06.2014, constou a venda realizada pela sócia/ré Rubia, de 10% do seu capital social pelo valor nominal de R$ 35.124,00 (trinta e cinco mil e cento e vinte e quatro reais), ao autor Gonçalo e,
“como forma de pagamento incorpora, ao capital social da empresa, pelo valor de R$ 35.124,00 (trinta e cinco mil e cento e vinte e quatro reais) seguinte bem imóvel: (...) Um lote de terras, com área de 1.459 (um mil quatrocentos e cinquenta e nove) hectares (...) Conforme registro no Primeiro Serviço Registral de Diamantino/MT, sob nº 16.291 (...)”.

Ou seja, incontroversa a ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico objeto da lide materializado nas assinaturas e na indicação que o autor era casado com a pessoa de Ana Maria de Souza, o que originou a 5ª alteração do contrato social da ré Global, quando a matrícula do imóvel em questão ainda era a de nº 16.291.

Em 26.07.2016, a ré Global solicitou junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, o cancelamento da incorporação efetivada quando da 5ª alteração em seu contrato social e comunicação ao RGI de Diamantino/MT para que informasse na transcrição nº 16.291 o cancelamento da transmissão.

E, consta nos autos Declaração datada de na data de 03 de outubro de 2016, do Oficial do Serviço Registral e Notarial do Distrito de Cristo Rey, Município e Comarca de Várzea Grande/MT, Chafia Monteiro de Oliveira,
“de que os reconhecimentos de firmas em nome de Gonçalo Vicente Raya e Ana Maria de Souza, apresentado na xerox da Quinta e Sexta Alteração do Contrato Social da Empresa Global Ambient Incorporadora Ltda., onde supostamente consta como minha a assinatura trata-se de uma falsificação. Informo ainda que ao consultar os selos respectivamente de série ALN79992, ALN79993, AMB69998 e AMB69999 no site do TJMT foi verificado que estes pertencem a esta serventia, porém foram utilizados os dois primeiros para o ato reconhecimento de firma de José Alberto Sebastião da Silva em 17/07/2014 e outros dois para o ato de 2ª via de certidões em 03/0/2014 (...).
”

Desta feita, diante do reconhecimento da nulidade do ato jurídico, inclusive, incontroverso, tem eficácia declaratória e evidencia situação preexistente, de modo que a sentença deve retroagir à data em que foi celebrado o ato nulo (declaração com eficácia
ex tunc
)
.

Nesse sentido, deve ser reconhecida a nulidade da
5ª alteração do contrato social da ré Global datada de 17.06.2014, na qual constou a venda realizada pela sócia/ré Rubia, de 10% do seu capital social pelo valor nominal de R$ 35.124,00 (trinta e cinco mil e cento e vinte e quatro reais), ao autor Gonçalo, bem como, a transferência do imóvel para o RGI da Comarca de Brasnorte-MT e sua matrícula naquela Comarca sob nº 5.265 e seus desmembramentos (5.451, 5.452, 5.453, 5.454, 5.456, 5.457 (22.02.2016), 5.468 (04.03.2016), ainda se firmados de bo
a-fé ou não, havendo a necessidade das partes voltarem ao
status quo ante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCESSO CONEXO QUE DECLARA NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO MATRIZ (ACORDO DE PARTILHA) – FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE AO DESLINDE DA CAUSA – RECONHECIMENTO – NULIDADE DO ATO SUBSEQUENTE (ALIENAÇÃO IMÓVEL PELO EX-MARIDO OBJETO DA PARTILHA E TRANSFERÊNCIA DA POSSE) -

TESE DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ -

IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE- EFEITOS EX TUNC - ASSEGURADO AO TERCEIRO COMPRADOR, O DIREITO DE REGRESSO – POSSE DO RÉU VICIADA – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO. O fato superveniente relevante deve sempre ser levado em consideração no momento do julgamento a fim de se evitar decisões contraditórios e prestigiar os princípios da economia processual e segurança jurídica. “...o vício insanável da primeira transação gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu. Assim, as demais vendas sucessivas também são nulas, pois o vício transmite-se a todos os negócios subsequentes, independentemente da arguição de boa-fé dos terceiros ... REsp 1.166.343-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 13/4/2010.” Destarte, o reconhecimento da nulidade absoluta do ato ou negócio jurídico é vício insanável e os atos sucessivos também são nulos, pois, o vício se transmite a todos os negócios subsequentes, independentemente de alegação de terceiro de boa-fé. Ao terceiro comprador, a lei garante o direito de regresso contra o vendedor, devendo comprovar, em ação própria, a lisura e a boa-fé do negócio”
(N.U 0008701-36.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL URBANO – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – FALSIDADE VERIFICADA – NULIDADE DECLARADA – RETORNO AO STATUS QUO – PERDAS E DANOS – CONDENAÇÃO PELA FRUIÇÃO – VALOR DE MERCADO DE ALUGUEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a assinatura de um dos interessados lançada em escritura pública de compra e venda de imóvel é falsa e não partiu do próprio punho, impõe-se o reconhecimento da nulidade do documento e dos registros que sucederam. Reconhecida a falsidade da assinatura lançada na escritura pública de compra e venda, impõe-se a restituição das partes ao status quo, vale dizer, o retorno dos autores na posse do imóvel, legítimos proprietários do bem. (...)”
(N.U 0006436-64.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 05/03/2021).

Quanto ao recurso dos réus Global e Outros, alegam que no ato de incorporação imobiliária a firma dos apelados foi reconhecida por registro notarial público, por verdadeira e, considerando que não consta na transcrição imobiliária incorporada nº 16.291/Diamantino-MT, quem era a esposa do autor/proprietário Gonçalo, não poderiam imaginar que havia vício de consentimento; alegam que foram levados a erro, que se denota escusável.

Comentam que em 2016 foram informados da ocorrência de vícios de consentimento no ato de incorporação do referido imóvel, então decidiram, por cautela, proceder pela desincorporação do imóvel, a fim de que fosse possível o retorno do registro imobiliário ao seu
statu quo ante
, conforme Alteração Contratual nº 9; aduzem que não praticaram fraude e também foram vítimas, de modo que não devem ser condenados em sucumbência, vez que pelo Princípio da Causalidade, não deram causa a presente lide.

Tais argumentos não são relevantes.

A 5ª alteração do contrato social da ré Global é datada de 17.06.2014. A petição inicial da ação declaratória é datada de 23.06.2016 e 01 (um) mês depois, mais precisamente em 26.07.2016, os réus requereram a desincorporação do imóvel.

No momento da propositura da ação, os réus ainda não haviam requerido a desincorporação. Ajuizada a demanda em desfavor da Global e Outros, apresentaram contestação e, como pedido alternativo, pugnaram pela improcedência dos pedidos.

Com efeito, diante da propositura da ação em desfavor dos réus e a procedência dos pedidos dos autores, devem os réus arcarem com o ônus da sucumbência e, no caso, não estamos diante de ofensa ao princípio da causalidade, visto que os próprios réus requereram a desincorporação do imóvel após a propositura da demanda.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso dos autores
Gonçalo Vicente Raya e Ondina Bilhão Vicente, para reformar em parte a sentença e declarar a falsidade
do reconhecimento de firma do autor Gonçalo na 5ª alteração contratual da ré Global, datada de 17/06/2014 e, consequentemente, declarar todos os atos subsequentes nulos de pleno direito; determinar, nos termos do artigo 233, I da Lei de Registros Públicos, o cancelamento da matrícula nº 5.265, com restabelecimento da Matricula nº 16.291, registrada no Cartório do 1º Ofício, da Comarca de Diamantino/MT e DESPROVEJO o recurso dos réus Global Ambient Incorporadora eAgropecuária Ltda. e Outros.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022